Tribunal: CARF
Processo: 18293.000074/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18293.000074/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.474 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais
Complementares (RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul/Tarifa
Externa
Comum
(NCM/TEC/2007), aprovada pela Resolução Camex no 43, de 2006, e
atualizações posteriores.
Mercadorias identificadas pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen
Drives, MP3 Player e MP4 Player, classificam-se, respectivamente, nos
seguintes códigos NCM: 8471.80.00 8523.51.90 8527.13.90 E 8521.90.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18293.000074/2009-18
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 431, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/PE em fls. 395, que julgou improcedente a
Impugnação de fls. 361 e manteve o lançamento consubstanciado no relatório fiscal de fls. 94 e
nos Autos de Infração de Imposto de Importação (fls. 5), Imposto sobre Produtos
Industrializados (34), Cofins Importação (fls. 55) e Pis Importação (fls. 73).
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Contra a empresa AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA, já qualificada
nos autos, foi lavrado em 30/10/2009 AI (Auto de Infração) por AuditorFiscal da
DRFDelegacia da Receita Federal em João Pessoa, em sede de revisão aduaneira de 14
Declarações de Importação, registradas no período de 2006 a 2008, em face da
declaração inexata das seguintes mercadorias importadas pela impugnante: placas de
vídeo, pen drives, MP3 Player e MP4 Player. Por conseguinte, com base na
reclassificação fiscal efetuada ex officio daqueles bens, restou apurado um crédito
tributário total de R$ 69.794,03 referentes à diferença de impostos, multas e juros
moratórios incidentes sobre a espécie.
Para as mercadorias importadas identificadas comercialmente como Placas de Vídeo, a
fiscalização verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8473.30.49 (Outros
Circuitos Impressos para Máquinas Automáticas de Processamento de Dados),
quando no seu entendimento, deveria ter utilizado o código NCM 8471.80.00 (Outras
unidades de máquinas automáticas para processamento de dados).
Aduziu nesse particular que esse produto é um “aparelho” que se classifica como uma
unidade para um sistema automático de processamento de dados em virtude de exercer
uma função autônoma e específica de processamento de dados e, em especial, por
atender às condições referidas na 5E)
do Capítulo 84 que dispõe que "as máquinas que exerçam uma função própria que não
seja o processamento de dados que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela, classificamse na posição
correspondente a sua função, ou caso não exista, em uma posição residual”.
Relativamente aos demais produtos abrangidos no procedimento corrigiu o
enquadramento tarifário adotado pelo contribuinte com base nas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e nas Regras Gerais Complementares
(RGC),
aprovadas pela Resolução Camex no 42, de 2001 (e atualizações posteriores), como
segue.
Para os produtos identificados comercialmente como “Pen Drive”, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8542.21.91 (Circuitos integrados
eletrônicos), quando no seu entendimento deveria ter empregado o código 8523.51.90
(Outros dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de
semicondutores).
Para os produtos identificados comercialmente como MP3 Player, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Memória), quando no seu entendimento, deveria ter empregado o código NCM
8527.13.90 ("Outros Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num
mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um
relógio").
Para os produtos identificados comercialmente como MP4 Player, verificou que o
contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de Memória das
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores
magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada,
e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas
noutras posições), quando no seu entendimento deveria ter empregado o código NCM
8521.90.90 (Outros Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo
incorporando um receptor de sinais videofônicos).
De outra parte, contraditando o AI em questão, os pontos principais da argumentação da
defendente podem ser sinteticamente assim descritos:
(A) Que cada fiscal tributário é livre para aplicar a alíquota que achar conveniente para
o produto, objeto da arrecadação, numa total inversão de valores e, na prática,
exercendo aquilo que a doutrina chama de anomia, violando a lei tributária do país.
(B) Que em caso de dúvida quanto à correta classificação fiscal de uma mercadoria deve
ser aplicado o principio do "in dúbio pro misero", lembrando nesse ponto que o disposto
no art.
112 do CTN.
(C) Que adotou para a mercadoria identificada como Placa de Vídeo o código NCM
8473.30.49 (Outras partes e acessórios das máquinas da posição 8471), considerando
especialmente que a placa de vídeo é um acessório das máquinas da posição 8471, posto
que o microcomputador poderia funcionar sem esse dispositivo.
(D) Que os produtos Pen drive, MP3 e MP4 são recentes no mercado, sendo natural a
confusão na sua correta classificação fiscal, aduzindo nesse ponto princípios como o da
igualdade e o da uniformidade tributária. Concluiu, nesse ponto, que a própria Receita
Federal não possuiria um entendimento definido de qual classificação deve ser adotada
para esses itens, de sorte que as empresas ficam a mercê do humor do “fiscal de
plantão”.
(E) Por fim, refletindo ainda sobre os itens Pen drive, MP3 e MP4, concluiu – em
apertada síntese que diante da falta de norma clara a ser aplicada no caso da
classificação destes produtos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 deveria ser aplicado o
principio "in dúbio pro misero", definido pelo Código Tributário Nacional.
É o relatarório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PE, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares
(RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum
do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC/2007), aprovada pela Resolução
Camex no 43, de 2006, e atualizações posteriores.
Mercadorias identificadas pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen Drives, MP3
Player e MP4 Player, classificam-se, respectivamente, nos seguintes códigos NCM:
8471.80.00 8523.51.90 8527.13.90 E 8521.90.90.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos de Impugnação.
Após, os autos foram distribuídos e pautados no devidos moldes previstos no
regimento interno deste Conselho e o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução de fls. 467:

“Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os elementos técnicos (catálogos, fichas técnicas) que identificam os
bens objeto de reclassificação fiscal, juntamente com Laudo elaborado (com base nesses
elementos) por profissional ou entidade de reconhecida capacidade técnica, que os
qualifique perfeitamente com todas as suas características e funcionalidades;
2. Se necessário, encomende laudo de órgão credenciado para o mesmo objetivo;
3. Elabore relatório conclusivo e fundamentado acerca do Laudo apresentado e ratifique
ou retifique a classificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal, e deste dê ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.”

Intimado para cumprir a diligência, o contribuinte se limitou a reforçar suas teses
de defesa e deixou de cumprir com o que foi determinado, sob a justificativa de que não possui
acesso às amostras e nem mesmo catálogos dos produtos. Por fim, a fiscalização apresentou o
relatório de diligência fiscal em fls. 512.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Infrutífero o resultado de diligência, conforme relatado, os autos devem ser
julgados com as informações e documentos constantes nos autos.
O centro da presente lide administrativa fiscal está na definição da classificação
fiscal do seguintes produtos importados: placas de vídeo, pen drives, MP3 Player e MP4 Player.
A fiscalização realizou o reenquadramento dos produtos da seguinte forma:

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Produto
Classificação Contribuinte
Class. Fiscalização
Placa de Vídeo
84.73.30.49
84.71.80.00
Pen Drive
85.42.21.91
85.23.5190
MP3 Player
84.71.70.90
85.27.13.90
MP4 Player
84.71.70.90
85.21.90.90

Por concordar integralmente com a decisão de primeira instância e, nos moldes
previstos no regimento interno deste conselho, reproduzo as razões de decidir, para que também
sirvam de fundamento para a presente decisão:

DO MÉRITO
A classificação de uma mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) deve
ser efetuada tomando como fundamento o disposto pelas Regras Gerais Interpretativas
do Sistema Harmonizado (RGI/SH) e pelas Regras Gerais Complementares da
Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM).
Cumpre observar que as Seções e os Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM estão
majoritariamente precedidos de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte
integrante da Nomenclatura e têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de
Seção e Notas de Capítulo. Há, também, Notas que somente dizem respeito à
interpretação dos textos das Subposições e são chamadas de Notas de Subposição. Há,
ainda, Notas Complementares, que norteiam a classificação no âmbito regional
(MERCOSUL).
O SH apoiase também em publicações complementares, concebidas para facilitar a sua
interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, diploma legal que
aprova as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias, do Conselho de Cooperação Aduaneira, na versão em língua
portuguesa, com o texto consolidado através de Instruções Normativas, que
compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição).
Impende observar ainda que os Pareceres Normativos, no âmbito da RFB, têm status
jurídico de norma vinculante, cujas disposições obrigam tanto a Administração
Tributária como, igualmente, os contribuintes.
No caso em tela, temos quatro classificações que foram referenciadas :
a)Placas de Vídeo; b)Pen Drives; c)MP3 Player e d)MP4 Player. Passemos à sua
análise, pontuando cada um desses itens.
Relativamente ao item identificado como Placas de Vídeo observamos que foram
importadas placas de microprocessamento de dados de vídeo, também denominadas
“placas aceleradoras gráficas” como, por exemplo, a que tem a seguinte denominação
comercial: PLACA DE VIDEO XFX VGA GEFORCE. São tipicamente placas
montadas de circuito impresso com microprocessador dedicado e outros componentes
eletrônicos acondicionados em uma estrutura física unitária.
De plano, cumpre analisar se o produto apresentado se enquadra no conceito de
“unidade de máquina automática para processamento de dados”, o que acarretaria a sua
classificação na posição 84.71, mais precisamente na subposição 8471.80 (por não se
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

enquadrar em nenhuma das subposições anteriores, de 8471.30 a 8471.70), ou se de fato
este se configura como um “acessório” da posição 84.73.
Resumidamente, o produto em comento serve como interface entre a central de
processamento e a unidade de saída de vídeo da máquina automática de processamento
de dados. Seu processador gráfico auxilia o processador central especificamente na
tarefa do processamento das imagens de jogos, vídeos, etc, que se destinam a ser
exibidas na tela do monitor. Além do processador, a placa de vídeo conta também com
memórias DDR2 e outros componentes elétricos e eletrônicos, necessários ao
cumprimento da finalidade a que se destina o artefato.
A Nota Legal 5C)
do Capítulo 84, com a ressalva das alíneas D) e E) da mesma Nota, estabelece os
critérios para que um artigo seja considerado uma “unidade” de um sistema de
processamento de dados, verbis:
C)Ressalvadas as disposições das alíneas D) e E) abaixo, considerase como sendo parte
dum sistema para processamento automático de dados, qualquer unidade que preencha
simultaneamente as seguintes condições:
1o)ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados;
2o)ser conectável à unidade central de processamento seja diretamente, seja por
intermédio de uma ou de várias outras unidades; 3o)ser capaz de receber ou fornecer
dados em forma códigos ou sinais utilizável pelo sistema.
As unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas
isoladamente, classificamse na posição 84.71.(grifamos)
Contudo, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x, y e as unidades de
memória de discos, que preencham as condições referidas nas alíneas C 2°) e C 3°)
acima, classificamse sempre como unidades na posição 84.71.
D)A posição 84.71 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando
apresentados isoladamente, mesmo que estes cumpram todas as condições referidas na
Nota 5C):
1o)as impressoras, as máquinas copiadoras, os telecopiadores (fax),
mesmo combinados entre si; 2o)os aparelhos para transmissão ou recepção de voz, de
imagens ou de outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio
ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida
(WAN));
3o)os altofalantes e microfones; 4o)as câmeras de televisão, as câmeras fotográficas
digitais e as câmeras de vídeo; ou 5o)os monitores e projetores que não incorporem
aparelhos de recepção de televisão.
E)As máquinas que exerçam uma função própria que não seja o processamento de
dados, que incorporem uma máquina automática para processamento de dados ou que
trabalhem em ligação com ela, classificamse na posição correspondente à sua função, ou
caso não exista, em uma posição residual.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) da posição 84.71
esclarecem o seguinte, em relação às unidades apresentadas isoladamente:
“B.UNIDADES APRESENTADAS ISOLADAMENTE Ressalvadas as disposições das
Notas 5 D) e E) deste Capítulo, a presente posição compreende também as diversas
unidades constitutivas dos sistemas para processamento de dados apresentadas
isoladamente. Estas podem apresentarse na forma de máquinas alojadas em um gabinete
ou invólucro distinto ou na forma de unidades sem gabinete ou invólucro distinto,
concebidas para serem introduzidas em uma máquina (por exemplo, no circuito
principal de uma unidade central de processamento). Consideramse como unidades
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

constitutivas destes sistemas as unidades definidas na parte A acima e nas alíneas
seguintes, como fazendo parte de sistemas completos.
Um aparelho só pode classificarse na presente posição como uma unidade para um
sistema automático para processamento de dados se:
a)exerce uma função de processamento de dados; b)preenche as condições seguintes
referidas na Nota 5 C) do presente Capítulo:
1a)ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados; 2a)ser conectável à unidade central de processamento, quer
diretamente, quer por intermédio de uma ou várias outras unidades; e 3a)ser capaz de
receber ou de fornecer dados sob uma forma códigos ou sinais utilizável pelo sistema.
c)não é excluído pelas disposições previstas nas Nota 5 D) e E) do presente Capítulo.
(grifamos)
De acordo com o último parágrafo da Nota 5 C) do presente Capítulo, os teclados, os
dispositivos de entrada de coordenadas XY e as unidades de memória de discos que
preencham as condições referidas nas alíneas b) 2a) e 3a)
acima são sempre considerados como unidades constitutivas de sistemas para
processamento de dados.
Se a unidade exerce uma função própria que não seja o processamento de dados,
classificase na posição correspondente à sua função ou, caso não exista, em uma
posição residual (ver Nota 5 E) deste Capítulo).Se um aparelho não preenche as
condições enunciadas na Nota 5 C) do presente Capítulo ou não exerce uma função de
processamento de dados, deve classificarse segundo as suas características próprias, por
aplicação da Regra Geral Interpretativa 1, combinada, se necessário, com a Regra Geral
Interpretativa 3 a).
Não se consideram como sendo do tipo exclusiva ou principalmente utilizado nos
sistemas automáticos para processamento de dados, por exemplo, aparelhos tais como
os de medida ou de controle que tenham sido adaptados por junção de dispositivos
(conversores de sinais, por exemplo) que permitam ligálos diretamente a uma máquina
para processamento de dados, desde que sejam apresentados separadamente. Tais
aparelhos classificamse na posição que lhes é própria.
Independentemente das unidades centrais de processamento e das unidades de entrada
ou de saída, podem citarse como exemplo de outras unidades:
1)As unidades suplementares de memória exteriores à unidade central de processamento
(de cartões magnéticos, de discos magnéticos ou ópticos, os autocarregadores e as
bibliotecas de fitas, as bibliotecas de discos ópticos, etc.).
Pertencem também a este grupo, as unidades suplementares de estocagem de dados
(unidades de memória de formato específico), destinadas a serem instaladas no interior
de máquinas automáticas para processamento de dados ou no exterior dessas máquinas.
Essas unidades podem apresentarse na forma de leitores de discos ou de fitas.
2)As unidades destinadas a aumentar a capacidade de processamento da unidade central
(unidades aritméticas com vírgula flutuante).
3)As unidades de controle ou de adaptação tais como as destinadas a efetuar a
interconexão da unidade central com unidades de entrada ou de saída (por exemplo,
portas USB). Contudo, as unidades de controle ou de adaptação utilizadas para a
comunicação em uma rede por fio ou sem fio (por exemplo, uma rede local ou uma rede
de área estendida) excluemse da presente posição (posição 85.17).
4)As unidades de conversão de sinais que, à entrada, tornam um sinal externo
compreensível para a máquina digital para processamento de dados, ou que
transformam, à saída, os sinais processados em sinais utilizáveis pelo meio exterior.
5)Os dispositivos de entrada de coordenadas XY são unidades que permitem introduzir
nas máquinas automáticas para processamento de dados os dados relativos a uma
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

posição. Estes dispositivos compreendem o mouse, os fotoestilos, os controladores de
jogos, as bolas rolantes e as telas (écrans) sensíveis (táteis).
Têm em comum o fato de que os dados que eles permitem introduzir comportam ou são
interpretados como se comportassem uma informação que indica uma posição em
relação a um ponto fixo. São utilizados geralmente para comandar a posição do cursor
na tela (écran) de visualização em substituição ou em complementação dos toques feitos
no teclado.
Este grupo compreende também as lousas gráficas, que são dispositivos de entrada de
coordenadas XY que possibilitam capturar coordenadas e traçar curvas ou qualquer
outra forma geométrica. Esses aparelhos são geralmente constituídos por uma prancha
retangular com superfície sensível, por um ponteiro ou uma caneta para criar os
desenhos, e por uma lente associada a uma peça transversal que permite introduzir
dados.
São também incluídos neste grupo os digitalizadores, que têm funções similares às das
lousas gráficas. Esses aparelhos se distinguem, todavia, das lousas gráficas pelo fato de
que são utilizados geralmente para capturar desenhos existentes somente em papel,
enquanto as lousas são utilizadas para criar obras de arte e desenhos originais, assim
como para a seleção em menu de aplicativos e para o comando de objetos na tela
(écran). Os dispositivos de apontamento dos digitalizadores podem apresentarse em
múltiplas formas, mas devem ser suficientemente pequenos para serem empunhados e
deslocados sobre a região sensível (ativa) do digitalizador. Os cursores apontadores são
os dispositivos mais frequentemente utilizados.”
Desta forma, há que se analisar se o produto apresentado atende às condições
estabelecidas pelas Nesh da posição 84.71 para ser considerado como sendo uma
unidade de um sistema de processamento de dados, e, assim, ser classificado naquela
posição.
A primeira condição é que o produto “exerça uma função de processamento de dados”.
Conforme mencionado, a mercadoria apresentada se presta exatamente ao
processamento de sinais de vídeo, para exibição na unidade de saída do sistema de
processamento de dados. Observese que são citados pelas Nesh como exemplo de
unidades classificadas na posição 84.71 (e que, portanto, exercem uma função de
processamento de dados) as “unidades de controle ou de adaptação tais como as
destinadas a efetuar a interconexão da unidade central com unidades de entrada ou de
saída” (por exemplo, portas USB)”. Também são citados como exemplo de unidades da
posição 84.71 as “unidades destinadas a aumentar a capacidade de processamento da
unidade central (unidades aritméticas com vírgula flutuante)”. (grifamos)
O produto em análise auxilia o processador central no processamento de imagens
(aumentando a capacidade de processamento da máquina como um todo,
especificamente no que se refere ao processamento de sinais de vídeo) e serve de
interconexão entre a unidade central de processamento e a unidade de saída de vídeo,
adaptando o sinal recebido para exibição numa unidade de saída (no caso, saída de
vídeo). Assim, é evidente a similitude entre as características do dispositivo em comento
e os exemplos citados nas Nesh e transcritos acima, evidenciando que o produto
apresentado exerce, sim, função de processamento de dados.
A segunda condição colocada é “ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num
sistema automático para processamento de dados”. Quanto a este ponto, é inegável que
a placa em tela é utilizada em um sistema automático de processamento de dados, visto
que a mesma é inserida dentro de uma máquina automática de processamento de dados.
A terceira condição é “ser conectável à unidade central de processamento, quer
diretamente, quer por intermédio de uma ou várias outras unidades”.
Conforme informações apresentadas, o artefato em estudo destinase a ser inserido na
placa mãe, em uma interface denominada “PCIEXPRESS”.
Ademais, as Nesh da posição 84.71 esclarecem que as unidades apresentadas
isoladamente “podem apresentarse na forma de máquinas alojadas em um gabinete ou
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

invólucro distinto ou na forma de unidades sem gabinete ou invólucro distinto,
concebidas para serem introduzidas em uma máquina (por exemplo, no circuito
principal de uma unidade central de processamento)” (grifo nosso).
Assim, não resta dúvida que o artigo apresentado é conectável à unidade central de
processamento.
A quarta condição para que o produto seja considerado uma “unidade” da posição 84.71
é “ser capaz de receber ou de fornecer dados sob uma forma códigos ou sinais utilizável
pelo sistema”. Ora, por tudo que já foi exposto, é claro que o artefato apresentado
atende a esta condição, visto que recebe dados da CPU e envia sinais sob forma
utilizável por um componente do sistema de processamento de dados, a unidade de
saída de vídeo.
A quinta condição é que o artefato não seja excluído pelas disposições previstas nas
Nota 5 D) e E) do Capítulo 84, supratranscritas. A Nota 5) D) lista uma série de artigos
excluídos do conceito de “unidade apresentada isoladamente”, mesmo que atenda as
condições anteriores. Entre estes artigos listados não está o produto em estudo.
Em relação à Nota 5)E), esta dispõe que “as máquinas que exerçam uma função própria
que não seja o processamento de dados, que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela, classificamse na posição
correspondente à sua função, ou caso não exista, em uma posição residual.”
Conforme exposto acima, a “placa de vídeo” apresentada exerce sim uma função de
processamento de dados. Assim, o artigo em estudo não está excluído nem pela Nota
5)D) nem pela Nota 5)E) do Capítulo 84 do conceito de “unidade apresentada
isoladamente” da posição 84.71.
Desta forma, o artigo em análise tem todas as características das unidades de máquinas
automáticas de processamento de dados classificáveis na posição 84.71, não devendo,
assim, ser considerado como um simples “acessório” de máquina automática de
processamento de dados classificável na posição 84.73, conforme pretende a
impugnante.
Poderse ia ainda arguir, de outra parte, a classificação do produto também na posição
84.73, mas não como “acessório” e sim como “parte” de uma máquina automática de
processamento de dados da posição 84.71. Entretanto, tal assertiva não mereceria
prosperar, haja vista que a Nota 5)C) do Capítulo 84, ao dispor que “considerase como
sendo parte dum sistema para processamento automático de dados, qualquer unidade
que preencha simultaneamente as seguintes condições” esclarece que, de fato, as
unidades apresentadas isoladamente e classificáveis na posição 84.71 são PARTE de um
sistema automático de processamento de dados. E nem poderia ser diferente, visto que a
Nota 5)B) do Capítulo 84 estabelece que “as máquinas automáticas para processamento
de dados podem apresentarse sob a forma de sistemas compreendendo um número
variável de unidades distintas”.
Assim, mesmo se configurando, lato sensu, como uma parte do sistema para
processamento automático de dados, as unidades de máquinas automáticas de
processamento de dados permanecem classificadas na posição 84.71, visto que esta
compreende as “máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades”.
Desta forma, o que se classifica na posição 84.73, como “parte” de uma máquina da
84.71, são aqueles artigos que, embora destinados a uma máquina de processamento de
dados, não possam ser considerados como sendo “unidades” da posição 84.71, caso, por
exemplo, das “partes” intrínsecas da unidade central de processamento, como a
placamãe, os módulos de memória e as placas de microprocessamento destinadas ao
processamento central da máquina automática de processamento de dados.
Dessarte, ficou demonstrado que o primeiro produto analisado se classifica na posição
84.71, subposição 8471.80, e, em vista da inexistência de aberturas regionais, no código
8471.80.00 da TEC vigente, como bem entendeu a fiscalização, enquadramento
corroborado ainda pela Solução de Divergência no 6, de 20/Julho/2009, proferida pela
COANA em processo que decidiu a classificação fiscal de mercadoria semelhante.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Antes de prosseguir na análise dos demais itens cumpre ressalvar que no seu articulado
a impugnante opôs destacada resistência à reclassificação do supracitado Item “Placas
de Vídeo”, apenas tangenciando sucintamente os demais produtos, razão pela qual
dedicamos igualmente mais labor ao exame da classificação daquele primeiro item,
porém, sem descurar de enfrentar o mérito do tema.
No tocante ao item “Pen Drives”, verificamos que esse produto se refere à denominação
comercial dada a dispositivos de dados nãovolátil, à base de semicondutores, dotados de
uma conexão do tipo USB (Universal Serial Bus). Tais dispositivos não são unidades de
memória, nos termos da posição 84.71; tampouco se referem aos circuitos integrados
eletrônicos, amparados pela posição 85.42. Tratase de um suporte para gravação e sua
classificação deve ser efetuada na Posição 85 23, que inclui, entre outros, os discos, fitas
e os dispositivos de armazenamento não volátil. Sua definição encontrase na Nota 4,
alínea "a", do Capitulo 85:
"4.Na acepção da Posição 8523.
a) entendese por dispositivos de armazenamento não volátil de dados a base de,
semicondutores (por exemplo, “cartões de memória flash” ou "cartões de memória
eletrônica flash"), os dispositivos de armazenamento que tenham uma tomada de
conexão, comportando no mesmo invólucro uma ou mais memórias flash (por exemplo,
"FLASH E2 PROM") na forma de circuitos inteirados, montados em uma placa de
circuitos impressos. Podem comportar umcontrolador que se apresente com a forma de
circuito integrado e elementos discretos passivos, tais ,como os condensadores e as
resistências;," No âmbito da posição 85.23 A subposição aplicável é a 8523.51 que
ampara os dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de
semicondutores:
Como não se trata de cartão de memória, o enquadramento deve ser realizado no item
8523.51.90. Assim sendo, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado/RGI/1 (texto da posição 85.23), 6 (textos das Subposições 8523.5 e
8523.51), e Regra Geral Complementar 1 (texto do item 8523.51.90) da Tarifa Externa
Comum/TEC, aprovada pela Resolução Camex no 43/2006, DOU de 26/12/2006, esse
produto deve ser classificado no código 8523.51.90. Apenas à guisa de subsidiar nossa
posição, nesse particular, reproduzo Solução de Consulta que indica a correta
classificação fiscal desse item no código NCM retro citado.
====================================== SOLUÇÃO DE CONSULTA No
56, DE 9 DE MARÇO DE 2009 Assunto: Classificação de Mercadorias Código TEC
Mercadoria 8523.51.90 Dispositivo de armazenamento nãovolátil de dados à base de
semicondutores, constituído principalmente por um circuito integrado de memória
"flash" e um conector tipo USB, utilizado para gravação e transmissão de dados por
meio de conexão a uma entrada USB de máquina automática de processamento de
dados, denominado comercialmente "Pen Drive" ou "USB Flash Drive".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos da Nota 4, alínea "a", do Capítulo 85 e da
posição 85.23), 6 (textos das subposições 8523.5 e 8523.51) e RGC1 (texto do item
8523.51.90) da TEC, aprovada pela Res. Camex no 43, de 2006.
EDUARDO
KLEIN
Chefe
da
Divisão
=============================================== Para os produtos
identificados comercialmente como MP3 Player, Observamos, inicialmente, que se
classificam na posição 8527 os "aparelhos receptores de radiodifusão, mesmo
combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de
som, ou com um relógio".
Para elucidar a questão reproduzimos a seguir trechos das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH); versão lusobrasileira, aprovada pelo Decreto n° 435, de
27 de janeiro de 1992, e pela Instrução Normativa SRF n° 157, de 10 de maio de 2002,
e suas alterações posteriores, relativamente às disposições da posição 8527, ressalvando
seu valor subsidiário para fins de classificação de mercadorias.
B APARELHOS RECEPTORES PARA RADIODIFUSÃO
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

No que diz respeito à radiodifusão, a Presente posição compreende unicamente os
aparelhos receptores sem fio. Fazem parte deste grupo, especialmente:
Os receptores domésticos de rádio de qualquer tipo (receptores denominados de mesa,
receptoresmóveis, receptores de embutir em paredes, receptores portáteis de pilha ou de
acumuladores, etc.), mesmo, conforme o caso, combinados, no mesmo o receptáculo,
com aparelho de gravação ou reprodução de Som ou com relógio.
Como bem destacou a fiscalização no procedimento, o produto em causa assemelhase
ao produto descrito no parecer referente à subposição "8527.13", aprovado pelo Comitê
do Sistema Harmonizado (CSH), contido no Anexo Único da Instrução Normativa SRF
n° 615, de 31 de janeiro de 2006:
1 Aparelho portátil a bateria, composto de um invólucro que incorpora uma memória
flash e um microprocessador na forma de circuitos integradas (chips),
um sistema eletrônico que compreende um . amplificador de audiofreqüências, um visor
de cristal liquido (LCD),um microfone, um sintonizador (tuner) de rádio e teclas de
comando. O microprocessador é programado para utilizar os arquivos de formato MP3
ou semelhante (utilizando uma porta paralela ou USB).
Sua capacidade de memória varia geralmente entre 32 e 64 MB. Aplicação das RGI 1 e
6.
Ademais, cumpre esclarecer, o produto em causa, pelo fato de conter receptor de rádio
FM, não se classifica nas posições 8519 e 8520, pois as NESH das referidas posições
explicitam que dessas posições estão excluídos os "aparelhos de reprodução de som
combinados com aparelho receptor de radiodifusão ou de televisão (posições 85.27 ou
85.28)".
Assim, aplicandose o que dispõe a la e a 6a RGI/SH, temse que o produto em causa tem
como classificação fiscal mais específica o item NCM 8527.13.90 ("Outros aparelhos
receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um
aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio".
Por fim, para os produtos denominados comercialmente como MP4 Player verificamos
que a sua classificação deve ser efetuada no código NCM 8521.90.90 (Outros aparelhos
videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais
videofônicos), como apontado pela fiscalização no seu procedimento.
Nesse tema, impende observar, preliminarmente, que de acordo com a RGI1, a
classificação de mercadorias na Tarifa Externa Comum (TEC) é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capitulo.
De acordo com a Nota 3 da Seção XVI (Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas
partes; aparelhos, de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de
reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios), “as
combinações de máquinas de espécies diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e
constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas para executar duas ou
mais funções diferentes; alternativas ou complementares, classificamse de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto” (grifei).
O produto em causa (MP4 Player) é um dispositivo que reúne, em um único invólucro,
diversas outras máquinas de espécies diferentes destinadas a funcionar em conjunto:
visualizador/gravador de imagens de vídeo (filmes), visualizador/gravador de imagens
fotográficas, visualizador de ebooks, reprodutor/gravador de Áudio, Videogame, câmera
de vídeo para internet (webcam),
etc.
A sua função de reprodução/gravação de imagens de vídeo é, naturalmente, a mais
destacada e caracterizável do aparelho, fato que atrai sua classificação fiscal corno um
gravador/reprodutor de imagens de vídeo.
Os aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução classificamse textualmente na
posição 85.21. No âmbito da posição 85.21, por aplicação da RGI n° 6, os aparelhos que
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

não sejam de fita magnética classificamse na subposição 8521.90; no âmbito desta
subposição, inexistindo item específico para o MP4 Player, este se classifica no item
residual 8521.90.90 (aplicação da Regra Geral Complementar n° 1 RGC1).
Assim sendo, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) 1 (Nota 3 da Seção XVI e:texto da posição 85.21) e 6 (texto da subposição
8521.90), e Regra Geral Complementar (RGC) 1 (texto do item 8521.90.90), a
mercadoria se classifica no código 8521.90.90 da TEC, aprovada pela Resolução Camex
n° 43, de 22 de dezembro de 2006 (publicada no DOU de 26 de dezembro de 2006),
como indicado pela fiscalização no seu procedimento.
DA CONCLUSÃO Assim, ante todo o precedentemente exposto, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o CRÉDITO
TRIBUTÁRIO exigido.”

Com relação ao Pen Drive, por exemplo, produto que o fisco reenquadrou da
posição 85.42 para o código 85.23.51.90, é relevante constatar os seguintes textos de posição e
subposição, conforme quadro elaborado com base na tabela TEC vigente, exposto a seguir:

85.23
Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base de semicondutores,
“cartões inteligentes” e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes,
mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os
produtos do Capítulo 37.

8523.51
-- Dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base de semicondutores

8523.51.90
Outros
16

A NESH, em seu capítulo XVI-8523-2, assim descreve a posição e subposição em
suas notas explicativas:

“Os produtos deste grupo contêm um ou mais circuitos integrados eletrônicos. Assim,
este grupo compreende: 1) Dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base
de semicondutores, para a gravação de dados provenientes de uma fonte externa. (Ver a
Nota 5 a) do presente Capítulo). Estes dispositivos (conhecidos igualmente pelo nome
de “cartões de memória flash” ou “cartões de memória eletrônica flash”) são utilizados
para a gravação de dados provenientes de uma fonte externa ou para a transmissão de
dados a uma fonte externa, tal como sistemas de navegação e de localização por satélite,
terminais de recolha de dados, scanners portáteis, material elétrico de monitoração
médica, aparelhos de gravação de áudio, receptores pessoais de mensagens, telefones
celulares, câmeras fotográficas digitais e máquinas automáticas para processamento de
dados. De uma maneira geral, os dados podem ser armazenados no dispositivo e lidos
logo que este esteja ligado ao mencionado aparelho, ou podem também ser transferidos
para ou de uma máquina automática para processamento de dados. Estes suportes
utilizam exclusivamente a eletricidade fornecida pelos aparelhos aos quais são
conectados e não precisam de qualquer pilha. Estes dispositivos de armazenamento não
volátil de dados compreendem, num mesmo invólucro, uma ou mais memórias flash
(“FLASH E2 PROM/EEPROM”) que se apresentam na forma de circuitos integrados
montados numa placa de circuito impresso e incorporam um conector para ligação ao
aparelho hospedeiro. Podem conter condensadores, resistências e um microcontrolador
que se apresenta na forma de um circuito integrado. Como exemplos de dispositivos de
armazenamento não volátil de dados, podem citar-se as memórias flash USB.”
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Os pen drives são produtos muito semelhantes aos mencionados cartões de
memória citados na NESH, possuem as mesmas funções e funcionam da mesma forma, logo, em
razão da especificidade da posição adotada pela fiscalização e com fundamento na Regra Geral
n.o 3, a, o lançamento deve ser mantido neste tópico.
Com relação ao MP3 e MP4 Player, a quarta edição da coletânea dos pareceres de
classificação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, em sua
Seção XVI, confirma de forma expressa o código adotado pela fiscalização:

Com relação às placas de vídeo a situação é a mesma, pois a quarta edição da
coletânea dos pareceres de classificação do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, em sua Seção XVI, confirma de forma expressa o código adotado
pela fiscalização:

Diante do exposto e, com base nas mesmas razões de decidir do julgamento de
primeira instância e também com fundamento na quarta edição da coletânea dos pareceres de
classificação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao Recuso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 537
DF CARF MF
Original